Tribunal: TJPA
Processo: 0089025-76.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089025-76.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO LOBATO NUNES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TAXAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DAS IRREGULARIDADES. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de ação revisional de contrato de cartão de crédito proposta por consumidora em face de instituição financeira, julgou improcedente o pedido de revisão contratual por ausência de prova da alegada abusividade dos encargos, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se há prova suficiente da abusividade dos encargos cobrados em contrato de cartão de crédito, especialmente quanto à capitalização de juros e à alegada cobrança de taxas remuneratórias excessivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade quando apresenta impugnação suficiente aos fundamentos da sentença, ainda que de forma não minuciosa, permitindo a apreciação do mérito pelo Tribunal.

4. A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre instituições financeiras e seus clientes não dispensa a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.

5. Alegações genéricas de abusividade contratual, desacompanhadas da indicação precisa das cláusulas questionadas ou de elementos técnicos que evidenciem irregularidades nos encargos cobrados, não justificam a revisão judicial do contrato.

6. A ausência de demonstrativos, cálculos ou outros elementos probatórios que evidenciem capitalização indevida de juros ou taxas remuneratórias manifestamente excessivas impede o reconhecimento da alegada abusividade.

7. A evolução do débito pode decorrer da inadimplência da contratante e de renegociações posteriores, circunstâncias que, em princípio, legitimam a incidência dos encargos contratualmente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARIA DO SOCORRO LOBATO NUNES em face da sentença proferida pela 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada em desfavor de MARIA DO SOCORRO LOBATO NUNES.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito.Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter observado adequadamente as normas de proteção do consumidor. Alega que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, sendo evidente a vulnerabilidade da consumidora frente à instituição financeira. Defende que o Juízo de origem exigiu prova excessivamente rigorosa para a demonstração da abusividade contratual, deixando de aplicar corretamente o princípio da facilitação da defesa do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Afirma, ainda, que os encargos cobrados no contrato de cartão de crédito seriam abusivos, especialmente em razão da capitalização mensal de juros e da cobrança de taxas remuneratórias excessivas, o que teria ocasionado a elevação desproporcional do saldo devedor. Argumenta que tais práticas configurariam violação aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, razão pela qual requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as alegadas abusividades, com a consequente revisão das cláusulas contratuais e readequação do saldo devedor.

A parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, examina-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida pela parte apelada.

Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso deve conter impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, demonstrando as razões pelas quais se pretende sua reforma.

No caso concreto, embora as razões recursais apresentem argumentação genérica em alguns pontos e reproduzam parcialmente fundamentos já deduzidos na petição inicial, verifica-se que a apelante efetivamente dirige suas críticas à sentença ao sustentar, entre outros aspectos, erro na distribuição do ônus da prova e na análise da alegada abusividade dos encargos contratuais.

Assim, ainda que o recurso não apresente impugnação minuciosa de todos os fundamentos da decisão recorrida, há enfrentamento suficiente da matéria decidida, o que viabiliza a apreciação do mérito pelo Tribunal. Desse modo, REJEITO a preliminar de ausência de dialeticidade.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de abusividade nos encargos decorrentes de contrato de cartão de crédito, especialmente no que se refere à alegada capitalização de juros e à suposta cobrança de taxas remuneratórias excessivas.

Embora seja incontroversa a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor nas relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, tal circunstância não afasta a necessidade de demonstração mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

No caso dos autos, a sentença concluiu pela improcedência dos pedidos sob o fundamento de que não foram apresentados elementos probatórios capazes de evidenciar a existência de cláusulas abusivas ou de encargos financeiros manifestamente excessivos.

Examinando o conjunto argumentativo trazido pela apelante, verifica-se que o recurso se limita, em grande parte, a reiterar alegações genéricas acerca da vulnerabilidade do consumidor, da natureza adesiva do contrato e da necessidade de controle judicial das cláusulas contratuais. Todavia, tais argumentos são apresentados em plano abstrato, sem a correspondente demonstração concreta de que, no caso específico, os encargos cobrados pelo banco extrapolaram os limites admitidos pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a apelante não identifica de forma precisa quais cláusulas contratuais seriam nulas ou abusivas, tampouco apresenta elementos objetivos que permitam aferir eventual discrepância entre as taxas aplicadas no contrato e aquelas praticadas no mercado. Também não foram juntados cálculos ou demonstrativos capazes de evidenciar, de maneira técnica, a ocorrência de capitalização indevida ou de cobrança de juros em patamar manifestamente excessivo.

Nesse contexto, observa-se que a insurgência recursal carece de substrato probatório suficiente para infirmar as conclusões adotadas pelo Juízo de origem. A mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de demonstração concreta da irregularidade apontada, não se mostra apta a justificar a intervenção judicial no conteúdo do contrato celebrado entre as partes.

Cumpre ressaltar que a proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não dispensa a parte interessada do dever de apresentar elementos mínimos que evidenciem a plausibilidade de suas alegações. No caso em exame, a apelante não logrou demonstrar, de forma objetiva, que os encargos cobrados extrapolaram os parâmetros admitidos ou que houve capitalização de juros em desacordo com a legislação aplicável.

Ademais, a documentação constante nos autos indica que parte significativa da evolução do débito decorreu da própria inadimplência da contratante e de renegociações posteriores, circunstâncias que, em princípio, justificam a incidência dos encargos previstos contratualmente.

Diante desse cenário, conclui-se que o recurso não apresenta elementos aptos a modificar a conclusão alcançada na sentença, a qual deve ser mantida.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados na origem de para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça da recorrente.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 14/04/2026